Tribunal: TJMT
Processo: 0016722-97.2019.8.11.0055
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016722-97.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GENIVALDO DA CRUZ SILVA - CPF: 070.475.771-06 (APELANTE), MAIKON JONATAN SOARES DA MOTTA - CPF: 039.685.391-92 (APELANTE), VINICIUS SOARES DA MOTTA - CPF: 046.074.341-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e direito processual penal. Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Apelações defensivas. Preliminares de nulidade de revista pessoal e busca domiciliar. Inocorrência. Denúncias prévias. Monitoramento. Fundadas suspeitas. Ausência de ilegalidade. Provas lícitas. Mérito. Absolvição por ausência de provas. Materialidade e autoria comprovadas. Quantidade expressiva de entorpecente. Fracionamento em porções. Apetrechos típicos de mercância.

Depoimentos dos policiais coesos e harmônicos. Inviabilidade da absolvição. Pleito de aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Inaplicabilidade. Não preenchimento cumulativo dos requisitos da causa especial de diminuição de pena. Ausência de bons antecedentes. Demonstração de dedicação à atividade criminosa. Dosimetria. Revisão parcial. Valoração negativa inidônea dos apetrechos do tráfico na pena-base. Valoração inidônea do vetor natureza e quantidade das drogas prevista no artigo 43 da Lei n. 11.343/2006. Redução da pena-base. Reincidência afastada quanto a um apelante, ante a ausência de trânsito em julgado da condenação anterior à prática do novo delito. Regime inicial fechado. Manutenção. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Reincidência. Regime inicial fechado mantido. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelações contra sentença que condenou os réus como incursos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado. As defesas sustentam nulidades na abordagem policial e busca domiciliar, ausência de provas, pleiteiam o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, revisão da dosimetria e alteração do regime inicial.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar eventual nulidade da revista pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) examinar a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial; (iii) analisar a suficiência probatória quanto à destinação mercantil da substância apreendida; (iv) avaliar a presença dos requisitos para aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; (v) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base, reconhecimento de reincidência e fixação do regime inicial.

III. Razões de decidir

3.
A diligência realizada pela Polícia Militar observou os limites legais, inexistindo vícios formais ou materiais capazes de comprometer a licitude das provas obtidas, inclusive aquelas decorrentes da busca domiciliar, a qual foi devidamente justificada pelas denúncias prévias, pelo monitoramento dos suspeitos e pelas demais circunstâncias que caracterizaram o flagrante.

4. A autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como pela apreensão de 33 (trinta e três) porções de maconha — totalizando 650g —, além de balança de precisão e rolo de filme plástico, elementos característicos da atividade de mercancia ilícita.

5. Ainda que correta a condenação dos réus como incursos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, revela-se indevida a exasperação da pena-base com fundamento na presença de balança de precisão e rolo de plástico, por se tratar de elementos inerentes ao próprio tipo penal, o que configura
bis in idem
.

6. Revela-se indevido o reconhecimento da reincidência em relação a um dos apelantes, uma vez que o delito ora julgado foi cometido antes do trânsito em julgado da condenação anterior, razão pela qual tal agravante deve ser desconsiderada na segunda fase da dosimetria.

7. Não se vislumbram os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que os réus não possuem bons antecedentes e demonstram dedicação às atividades criminosas.

IV. Dispositivo e teses

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para readequar a dosimetria das penas, com o afastamento da exasperação da pena-base fundada em
bis in idem
e a exclusão da agravante da reincidência em relação a dois dos réus, mantendo-se, contudo, a condenação pelo crime de tráfico de drogas e o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Teses de julgamento
: “1. A utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, como balança de precisão e rolo de plástico, para exasperar a pena-base configura
bis in idem
. 2. A reincidência pressupõe a prática do novo delito após o trânsito em julgado da condenação anterior. 3. A aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 4. O regime inicial fechado é admissível diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena fixada não ultrapasse oito anos”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LV; CPP, art. 244; CP, arts. 59, 63, 33; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.459.386/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25.3.2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 1.938.325/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.985.637/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.11.2022;
TJMT, Apelação n. 1000471-98.2023.8.11.0102, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.4.2025;
TJMT, Apelação n. 1039921-57.2023.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 4.7.2025; TJMT, Apelação n. 0006950-41.20208.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.2.2022; TJMT, Apelação n. 0000026-46.2015.8.11.0048, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 1º.8.2025; TJMT, Apelação n. 0002433-92.2019.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 1º.8.2025; TJMT, Apelação n. 1011981-31.2022.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 31.7.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 7, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo n. 30, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Maikon Jonatan Soares da Motta, Vinicius Soares da Motta
e
Genivaldo da Cruz Silva
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial fechado (Id. n. 289633391).

Nas razões recursais, a defesa de Maikon Jonatan Soares da Motta argui, preliminarmente, a nulidade da revista pessoal realizada pelos policiais, por ausência de fundada suspeita, em afronta ao artigo 244 do Código de Processo Penal e aos precedentes das Cortes Superiores, requerendo o desentranhamento das provas ilícitas e o trancamento da ação penal. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas aptas a demonstrar a destinação comercial da substância apreendida, bem como o reconhecimento de que o apelante não ostenta reincidência, diante do decurso do período depurador. Requer, ainda, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo, além do redimensionamento da pena-base e da pena intermediária, culminando com a fixação de regime prisional mais brando (Id. n. 289633406).

A defesa de Vinicius Soares da Motta também suscita, em preliminar, a nulidade da revista pessoal, sob os mesmos fundamentos de ausência de justa causa e ilicitude da prova obtida. No mérito, sustenta a fragilidade do conjunto probatório, alegando que nenhuma substância foi apreendida em poder do réu, sendo a condenação amparada apenas em relatos policiais. Requer, por fim, a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do CPP, bem como a readequação da pena-base, por ter sido majorada indevidamente em razão da presença de petrechos (balança e papel filme), não previstos no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (Id. n. 289633409).

Por sua vez, Genivaldo da Cruz Silva apresenta preliminar de nulidade da busca domiciliar, por ausência de autorização judicial, flagrante delito ou fundadas razões que a justificassem, em desrespeito ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal, requerendo o reconhecimento da ilicitude da prova e de seus efeitos derivados. No mérito, sustenta a inexistência de provas suficientes para sustentar a condenação, defendendo que não foi apreendido entorpecente em sua posse, e que a imputação se baseia unicamente nos depoimentos policiais. Postula, por fim, a absolvição e o redimensionamento da pena-base, igualmente agravada com base em critérios não previstos em lei (Id. n. 289633411).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento dos recursos, apenas para afastar a dupla aplicação da reincidência no cálculo da pena dos três apelantes (Id. n. 289633413).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do apelo interposto por Maikon Jonatan Soares da Motta, deixando, contudo, de se pronunciar quanto aos recursos manejados por Vinicius e Genivaldo. Apresentou a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA.

- Rejeição da pretensão de nulidade decorrente da realização de revista pessoal. Descabido falar-se em provas ilícitas, invasão de domicílio ou ilegalidade/irregularidade na busca pessoal - Tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, e torna lícita a busca domiciliar - Existência de fundadas razões para revista pessoal e posterior ingresso na residência.

- Não acolhimento da pretensão absolutória. Arcabouço fático-probatório que demonstra, de maneira ampla e suficiente, que o apelante praticou o delito que lhe foi imputado - Materialidade e autoria delitivas comprovadas.

- Manutenção do reconhecimento da reincidência. Crime praticado dentro do período depurador.

- Não concessão da causa de diminuição de pena contida no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Vedação em razão da reincidência e da dedicação a atividades criminosas.

- Manutenção da pena-base nos moldes fixados. Exasperação em razão da natureza e quantidade da droga - Viabilidade - Proporcionalidade e adequação - Discricionariedade do magistrado.

- Manutenção da pena fixada na segunda fase do cálculo dosimétrico. Fração de 1/6 para reincidência - Patamar adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Manutenção do regime mais gravoso. Cálculo da pena que, embora compatível com regime semiaberto, leva consideração a reincidência, para fins de manutenção do apelante em regime mais gravoso (fechado).
Parecer pelo desprovimento do recurso
” (Id. n. 293027877).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço das apelações.

Em sede preliminar, os apelantes Maikon Jonatan Soares da Motta e Vinicius Soares da Motta alegam nulidade da revista pessoal realizada pelos policiais, por ausência de fundada suspeita, em afronta ao artigo 244 do Código de Processo Penal e ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, além de contrariar precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Requerem, por conseguinte, o desentranhamento das provas tidas por ilícitas e o trancamento da ação penal.

Por sua vez, Genivaldo da Cruz Silva sustenta a nulidade da busca domiciliar, alegando ausência de autorização judicial, de flagrante delito ou de fundadas razões devidamente documentadas, o que violaria o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Entretanto, tais alegações não merecem acolhida.

De acordo com o boletim de ocorrência n. 2019.147215, os fatos foram assim narrados:

“(...) APÓS DENÚNCIA DE QUE OS SUSPEITOS IRIAM NA RESIDÊNCIA SUPRA CITADA BUSCAR UM CERTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, ESTA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DESLOCOU ATÉ AO LOCAL, E APÓS ALGUNS MINUTOS OS SUSPEITOS CHEGARAM NA RESIDÊNCIA EM UM VEÍCULO E APÓS ALGUNS MINUTOS SAÍRAM COM VÁRIAS ROUPAS E MALAS. DIANTE DOS FATOS FOI SOLICITADO APOIO DE UMA GU PM QUE FEZ A ABORDAGEM DO VEÍCULO, MAS NADA ILÍCITO FOI ENCONTRADO. NA SEQUÊNCIA DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DE ONDE FORAM RETIRADOS OS PERTENCES, E LÁ FOI ENCONTRADO 01 (UMA) PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, E 32 (TRINTA E DUAS) PORÇÕES MENORES DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. APÓS INFORMAÇÕES DE QUE HAVERIA MAIS ENTORPECENTES NA CASA (BAIRRO MANÉ GARRINCHA) DE UMA TIA DOS SUSPEITOS MAYCON E VINICIUS, ONDE A REFERIDA TIA ENTREGOU UMA BOLSA QUE INFORMOU SER DE PROPRIEDADE DO SUSPEITO VINICIUS, A QUAL TINHA DENTRO UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA BRANCA, QUE O SUSPEITO INFORMOU SER DE SUA PROPRIEDADE, MAS NEGOU QUE FOSSE ALGUM TIPO DE ENTORPECENTE. DIANTE DOS FATOS AS APREENSÕES E OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS A DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL SEM LESÕES CORPORAIS, COM EXCEÇÃO DO SUSPEITO MAYCON QUE APRESENTAVA LESÕES NAS PERNAS E BRAÇOS, O QUAL RELATOU TER ADQUIRIDO TAIS LESÕES EM UMA BRIGA. (...)” (Id. n. 289632933, pp. 30-33).

Em juízo, o policial Arildo Marques declarou que a equipe havia recebido informações de colaboradores e vizinhos de uma residência situada no bairro Jardim dos Ipês, apontada como local utilizado pelos acusados para residirem ou como ponto de apoio para a traficância. Afirmou que já existiam diversas denúncias nesse sentido, razão pela qual a área vinha sendo monitorada. No dia dos fatos, nova informação deu conta de que os investigados teriam recebido certa quantidade de entorpecente e estariam prestes a iniciar a distribuição.

Diante disso, a equipe dirigiu-se ao endereço e passou a observar a movimentação, quando os acusados chegaram em um veículo, ingressaram na residência e, logo depois, retornaram ao carro carregando duas ou três bolsas. Quando se preparavam para deixar o bairro, foi solicitado apoio de uma guarnição para realizar a abordagem. No interior do automóvel, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, em razão das fundadas suspeitas, os policiais retornaram ao imóvel, onde localizaram entorpecentes, uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro.

Relatou, ainda, que ante novas denúncias, a equipe foi até a casa da tia de um dos acusados, onde foi apreendida uma bolsa contendo substância com aparência de cocaína. Por fim, afirmou que todos os investigados já eram conhecidos por frequentarem o local, informação colhida a partir de denúncias anteriores (Id. n. 289633375).

Corroborando essas informações, o policial Edinei Rodrigues Chaves relatou que a equipe de inteligência recebeu informações de tráfico em uma quitinete e passou a monitorar o local. No dia dos fatos, os acusados chegaram em um carro, entraram na residência e saíram com bolsas. Foram abordados em seguida, mas nada ilícito foi encontrado no veículo. No entanto, substâncias entorpecentes foram encontradas na residência e, posteriormente, na casa da tia de um dos investigados, onde foi apreendida uma substância branca não identificada (Id. n. 289633375).

Nos termos do artigo 144,
caput
, da Constituição Federal, incumbe ao Estado a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo atribuição das polícias militares, conforme o § 5º, a execução da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

Nesse contexto, o patrulhamento ostensivo constitui atividade legítima da Polícia Militar, autorizando abordagens e buscas sempre que presentes fundadas suspeitas.

No caso concreto, os policiais já dispunham de informações prévias sobre a suposta comercialização de entorpecentes pelos acusados e realizaram campana no local, onde posteriormente foram apreendidos os materiais ilícitos.

Durante as diligências investigativas, os agentes relataram ter recebido denúncias apontando que os investigados haviam recebido significativa quantidade de drogas. A partir disso, passaram a monitorar a área e observaram o momento em que os suspeitos chegaram ao imóvel em um veículo, adentraram a residência e, logo depois, saíram portando bolsas — circunstâncias que motivaram a abordagem.

Embora nenhum ilícito tenha sido encontrado com os acusados durante a revista pessoal, os policiais procederam à busca no interior do imóvel de onde eles haviam saído, local em que foram apreendidas substâncias entorpecentes, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

A busca pessoal (e veicular) e domiciliar, portanto, foi amparada em elementos objetivos e concretos, consistentes em: (i) denúncias reiteradas de tráfico no local, inclusive com informação de recente recebimento de carga de drogas; (ii) reconhecimento dos suspeitos como frequentadores do imóvel, segundo a inteligência policial; (iii) vigilância direta da residência; (iv) abordagem motivada por movimentação atípica com malas; e (v) apreensão de entorpecentes no local vinculado aos acusados.

A legislação processual penal admite expressamente a realização de buscas pessoal (e veicular) e domiciliar sem mandado judicial nas hipóteses de fundada suspeita. Veja-se:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando a atuação dos agentes se baseia em denúncias e monitoramento prévio, evidenciando a existência de justa causa. Confira-se:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’

2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos
policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’.

3.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
(...)” (STF, RE n. 1.459.386/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma; data de julgamento: 25 de março de 2024; data de publicação: 9 de maio de 2024) (destaquei).

No mesmo sentido, esta Segunda Câmara Criminal tem decidido pela legalidade da abordagem e do ingresso em domicílio nessas circunstâncias:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – PRELIMINAR – 1) NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS OBTIDAS – DENÚNCIA ANÔNIMA E CONTEXTO FÁTICO DENOTA O INGRESSO REGULAR EM DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE (...).

Evidenciada a existência de denúncia anônima sobre tráfico de drogas no endereço, a realização de monitoramento prévio que confirmou movimentação típica da mercancia de entorpecentes e a experiência dos agentes em situações similares resta caracterizada a fundadas razões autorizadora do ingresso dos policiais sem ordem judicial.

No caso, os policiais receberam denúncia anônima de que no endereço ocorria tráfico de entorpecentes, sendo o local monitorado e constatada movimentação suspeita típica da mercancia, como entrada e saída constante com aparente entrega de objetos (...)” (TJMT, Apelação n. 1000471-98.2023.8.11.0102, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 16 de abril de 2025; data de publicação: 16 de abril de 2025).

Registre-se, ainda, que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, autorizando a prisão em flagrante e diligências correlatas enquanto persistir a situação de flagrância. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DAS DILIGÊNCIAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
BIS IN IDEM
AFASTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...) 3. A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita objetiva, verificada por policiais durante patrulhamento ostensivo, sendo prescindível de autorização judicial quando há fundada suspeita de crime permanente, como o tráfico de drogas (...)” (TJMT, Apelação n. 1039921-57.2023.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 4 de julho de 2025; data de publicação: 4 de julho de 2025).

Pelo exposto, conclui-se que as diligências realizadas pelos agentes públicos foram legítimas, encontrando respaldo tanto na legislação quanto na jurisprudência. Por essa razão,
rejeito as preliminares
de nulidade da revista pessoal (e veicular) e da busca domiciliar, mantendo-se válidas as provas delas decorrentes.

Quanto ao mérito recursal, passo à análise.

A denúncia narra que, no dia 4 de maio de 2019, por volta das 21h30, na rua Sucupira, bairro Jardim dos Ipês, em Tangará da Serra/MT, Maikon Jonatan Soares da Motta, Vinicius Soares da Motta, Genivaldo da Cruz Silva e Franciely de Oliveira Chaves mantinham em depósito, com o fim de comercialização, 1 (uma) porção grande e outras 32 (trinta e duas) porções menores de substância análoga à maconha, totalizando 650g (seiscentos e cinquenta gramas), além de 1 (um) rolo de plástico filme, 1 (uma) balança de precisão e 3 (três) aparelhos celulares.

Em síntese, delineou-se o seguinte contexto fático:

“(...) após receber a informação de que os denunciados pegariam entorpecentes em uma casa no Bairro Sucupira, a guarnição da polícia militar fez campana no local.

Na sequência, os policiais observaram chegar no local as pessoas de Vinícius, Maikon, Genivaldo e Franciely, todos conhecidos no meio policial, sendo que logo em seguida, os mesmos deixaram a casa portando sacolas e malas.

Neste ínterim, a polícia realizou a abordagem e em procedimento de busca pessoal, não encontraram nada ilícito, contudo, em busca domiciliar na referida residência de onde os mesmos saíram, foi encontrado 01 (uma) porção grande e 32 (trinta e duas) porções menores de substância análoga a maconha, embaladas para venda e 01 (uma) balança eletrônica de precisão.

Por fim, todos os entorpecentes foram apreendidos e submetidos à perícia, cujo o laudo constatou a presença de Cannabis Sativa, conforme laudo preliminar de constatação de número 600.2.04.2019.006087-01 e laudo definitivo de nº 3.14.2019.55651-01.

Ademais, consta dos autos que foram apreendidos três aparelhos celulares com os denunciados, cuja a quebra de sigilo de dados foi autorizada pela douta magistrada, quando da audiência de custódia.

Em seguida, realizou-se a análise dos conteúdos dos aparelhos pelos investigadores de polícia, pelo que se constatou que o aparelho de IMEI Slot 1 356361080018704, apreendido com Vinícius Soares, possui dados de prática de tráfico de drogas, sendo imagens de entorpecentes e imagens de conversas de compra e venda pelo aplicativo
whatsapp
, conforme relatório de f. 105/106 e imagens de f. 107/109. (...)” (Id. n. 289632933, pp. 1-5).

Face desse cenário, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os quatro investigados pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Considerando a não localização da acusada Franciely, apesar de diversas tentativas de notificação, o processo foi desmembrado em relação a ela, por decisão proferida em 13 de junho de 2022, prosseguindo-se a ação em face dos demais denunciados.

Concluída a instrução, a ação penal foi julgada procedente, resultando na condenação dos três réus pelo delito de tráfico de drogas, sendo-lhes imposta a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, no valor mínimo legal, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (Id. n. 289633391).

Inconformados, os três réus interpuseram recurso de apelação, cuja análise tem início pelos pleitos em comum, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

De início, examina-se o pedido absolutório formulado por todos os apelantes, fundamentado na alegada insuficiência probatória. Maikon Jonatan Soares da Motta sustenta a inexistência de provas capazes de demonstrar a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. Já Vinicius Soares da Motta e Genivaldo da Cruz Silva argumentam que nenhuma droga foi localizada em sua posse e que a condenação estaria amparada exclusivamente em declarações prestadas por policiais militares. Com base nessas alegações, todos requerem a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Porém, após minuciosa análise dos autos, verifica-se que não lhes assiste razão.

A materialidade delitiva restou plenamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. n. 289632933, p. 8); do boletim de ocorrência n. 2019.147215 (Id. n. 289632933, pp. 30-33); do termo de apreensão (Id. n. 289632933, p. 37); bem como pelos laudos periciais n. 600.2.04.2019.006087-01 (Id. n. 289632933, pp. 40-43), que atestou tratar-se de substância com massa bruta de 650g (seiscentos e cinquenta gramas) positiva para a presença de
Cannabis sativa
L. (maconha), e n. 3.14.2019.55651-01 (Id. n. 289632935, p. 58 e Id. n. 289632936, pp. 1-3). Soma-se a esses elementos o relatório de investigação n. 670/2019, que apresenta a análise da quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos (Id. n. 289632934, pp. 54-57; Id. n. 289632935, pp. 1-2).

No tocante à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante mostram-se harmônicos, coerentes e minuciosos, descrevendo com riqueza de detalhes as condutas atribuídas aos réus, além de estarem em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Em sede investigativa, o policial militar
Arildo Marques
relatou que:

“(...) após receber informação que os suspeitos iriam pegar entorpecente em uma casa edificada na rua Sucupira, nesta cidade, diz ter mantido campana no local. Que após alguns minutos, diz que chegaram em um automóvel Vinícius Soares da Motta, Maykon Jonatan Soares da Motta, Genivaldo da Cruz Silva e Franciely de Oliveira Chaves e após mais alguns minutos, deixaram a casa portando sacolas e malas. Que levando-se em consideração que todos são ‘figurinhas carimbadas’ no meio policial, baseado em fundamentada suspeita, diz terem solicitado apoio de uma GPM e efetuado a abordagem dos suspeitos. Que em procedimento de busca pessoal, diz nada terem encontrado de ilegal. Que em procedimento de busca domiciliar, no interior da casa em comento, diz terem localizado e arrecadado uma porção grande de substância similar à maconha, trinta e duas outras porções menores de substância análoga à maconha e uma balança eletrônica de precisão. Que com a informação que na casa habitada por uma tia dos suspeitos Maycom e Vinícius, diz terem se deslocado até esta residência, Que no local, já no bairro Mané Garrincha, diz que a tia de Vinícius entregou para si um invólucro plástico contendo no seu interior substância esbranquiçada similar a ácido bórico. Que Vinícius afirmou que mencionada substância pertencia a ele, contudo não se tratava de cocaína. Que diante dos fatos apresentados, diz terem conduzido Vinícius Soares da Motta, Maykon Jonatan Soares da Motta, Genivaldo da Cruz Silva e Franciely de Oliveira Chaves até esta unidade policial onde foram apresentados à autoridade policial plantonista (...)” (Id. n. 289632933, pp. 9-10).

Em juízo, o policial militar Arildo Marques confirmou integralmente as declarações prestadas na fase administrativa, cuja transcrição segue nos termos da sentença:

“(...) informou que receberam informações de
colaboradores e vizinhos da residência onde moravam, ou tinha como local de apoio, no Jardim dos Ipês, que os acusados estavam praticando tráfico de drogas. Já haviam várias denúncias e estavam monitorando a região. Que nesse dia receberam informação de que haviam recebido certa quantidade de entorpecente e iam começar a distribuir na região/bairro. Então foram até o local, passaram a monitorar a residência, momento em que os acusados chegaram em um carro, adentraram na casa e retiraram umas duas ou três bolsas e voltaram para o veículo e, quando iam sair do bairro, solicitaram apoio a uma guarnição para que fosse realizada abordagem de referido veículo onde os acusados estavam. Informou ainda que naquele momento não foi localizado nenhum entorpecente. Contudo, ante as fundadas suspeitas, voltaram na residência e localizaram os entorpecentes, balança de precisão e dinheiro. Ainda, em razão de denúncias, foram na casa da tia de um dos acusados, momento em que também foi apreendido uma bolsa contendo pó branco, que aparentava ser cocaína, mas não sabe se realmente era entorpecente. Alega que todos eles já frequentavam o local e que possuía referida informação através de denúncias. Aduz que são integrantes do comando vermelho e acredita que eles mesmos vendiam os entorpecentes ali no local dos fatos” (Id. n. 289633391, p. 7).

A corroborar as declarações de Arildo Marques, o policial militar
Edinei Rodrigues Chaves
afirmou, na fase investigativa, que a equipe de inteligência da polícia havia recebido a informação de que Vinícius Soares da Motta, Maikon Jonatan Soares da Motta, Genivaldo da Cruz Silva e Franciely de Oliveira Chaves buscariam entorpecentes em uma residência localizada na rua Sucupira, bairro Jardim dos Ipês, razão pela qual foi montada campana no local (Id. n. 289632933, pp. 12-13).

Em juízo, Edinei reiterou o teor de seu depoimento anterior, de acordo com o registrado na sentença:

“(...) equipe de agências recebeu informações que algumas pessoas, em uma kitnet, estavam traficando. Assim, fizeram vigília/monitoração. Nesse dia em questão receberam informações de que eles iriam receber uma quantidade de drogas para ser vendidas. Estavam monitorando quando chegaram de carro, entraram na residência e saíram com algumas bolsas. Solicitaram que a guarnição de rua fizesse a abordagem, mas no local no veículo não foi encontrado nada. Todavia, na residência havia entorpecentes. Depois receberam outra informação que na casa da tia de um dos acusados havia outra bolsa com substância branca, mas não sabe se foi testado positivo. Todos estavam na mesma residência e quando um não entregava outro o fazia. Alega que integram o comando vermelho” (Id. n. 289633391, p. 7).

Valdenice Soares
, tia de Maikon e Vinicius, ouvida como informante em juízo, declarou não ter presenciado os fatos. Contou que os sobrinhos haviam pernoitado em sua casa e que, posteriormente, soube da prisão deles em um imóvel situado na rua Sucupira, bairro Jardim dos Ipês. Acrescentou que policiais militares estiveram em sua residência e, com sua autorização, entraram no quarto ocupado pelos dois, onde encontraram uma bolsa contendo substância branca, cujo conteúdo ela disse desconhecer (Id. n. 289633375).

O recorrente
Vinicius Soares da Motta
, em seu interrogatório na fase inquisitorial (Id. n. 289632933, pp. 15-16), exerceu o direito ao silêncio. Já em juízo, declarou ser usuário de drogas e possuir condenação anterior pelo crime de roubo. Quanto aos fatos narrados na denúncia, afirmou que foi abordado em frente a um cemitério, enquanto se encontrava em um veículo de transporte por aplicativo, ocasião em que não foi localizada qualquer substância ilícita, nem consigo, nem no imóvel onde se encontrava. Acrescentou que só tomou conhecimento da imputação do crime de tráfico quando chegou ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania (CISC), momento em que, segundo ele, os entorpecentes “apareceram” (Id. n. 289633375).

O recorrente
Genivaldo da Cruz Silva
, em interrogatório prestado perante a autoridade policial, declarou:

“(...) QUE inicialmente esclarece que o interrogando reside em uma quitinete juntamente com sua companheira Francielly, que fica nos fundos de um terreno, ao lado de outra quitinete, que é ocupada pelos irmãos Vinícius e Maikon; Que na noite de ontem, policiais militares estiveram na quitinete dos vizinhos Vinícius e Maikon, ocasião na qual agrediram severamente Maikon quando ele desceu com desta de drogas, pois achavam que ele estava traficando; Que não encontraram nada e foram embora; Que na manhã de hoje, o interrogando ligou para um Uber e combinou de ir até a casa onde estava Vinícius e Maikon, para buscarem alguns pertences no local; Que devia ser por volta das 10 horas quando pegaram os objetos que interessavam e quando já retornavam foram abordados pelos mesmos policiais que agrediram Maikon na noite anterior, nas imediações do cemitério; Que revistaram o carro e os ocupantes, porém nada de ilícito foi encontrado; Que dirigiram-se para as quitinetes de onde saíram e novamente fizeram uma revista e também nada de ilícito foi encontrado; Que apenas quando chegaram na delegacia de polícia é que apresentaram diversas porções de maconha, uma balança de precisão e filme plástico, dizendo os policiais que teriam arrecadado tais coisas nas quitinetes do interrogando e de seus vizinhos Vinícius e Maikon; Que tal afirmação causou espanto e indignação, pois não é verdade; Que tais objetos não pertencem nem ao interrogando e pelo que sabe também não pertence aos demais conduzidos; Que não é verdade a acusação de que o interrogando esteja envolvido com tráfico ilícito de entorpecente; Que seu relacionamento com os irmãos Vinícius e Maikon é apenas de bons vizinhos, nada mais. Que diz não lembrar-se do nome do motorista do Uber que chamou no dia de hoje, contudo sabe que ele atende pelo telefone de número 99622 9430 (...)” (Id. n. 289632933, pp. 19-20).

No interrogatório judicial, Genivaldo negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e afirmou que nenhum entorpecente foi encontrado em sua posse, no interior do veículo ou em sua residência. Relatou que, no dia anterior, teria sido agredido por policiais militares, que também lhe exigiram dinheiro, sem, todavia, localizarem qualquer material ilícito. Acrescentou que, no dia seguinte, ao retornar à quitinete para buscar seus pertences com sua ex-companheira, foi abordado e conduzido à delegacia, onde, segundo ele, os policiais apresentaram uma maleta contendo drogas, a qual teria sido “plantada” (Id. n. 289633375).

Quanto ao recorrente
Maikon Jonatan Soares da Motta
, em interrogatório prestado perante a autoridade policial, declarou que:

“(...) ontem de ontem, policiais da inteligência da polícia militar, em número de três, estiveram na quitinete onde o interrogando mora, junto com VINÍCIUS, isso por volta das 19h00; QUE os policiais acusavam o interrogando de estar envolvido com tráfico ilícito de entorpecente e passaram a agredi-los fisicamente para que entregassem a droga que eles diziam que o interrogando teria; QUE como nada de ilícito foi encontrado, os policiais foram embora; QUE no dia seguinte, ou seja, ontem, o interrogando tinha decidido que iria sair daquela quitinete, deixar suas coisas na casa de sua tia e ir para um sítio; QUE por volta de meio dia, quando chegou no local da quitinete seu vizinho GENIVALDO com a companheira dele FRANCIELE, os quais estavam em um UBER, iriam dar carona para o interrogando e VINÍCIUS; QUE GENIVALDO E FRANCIELE moravam em uma quitinete ao lado da sua, no mesmo terreno e pelo jeito também estavam saindo do lugar; QUE quando passavam em frente ao cemitério, uma viatura da polícia militar os parou e passaram a revistar o veículo UBER e todos os ocupantes, porém nada de ilegal foram encontrados; QUE após a revista, os policiais chegaram também os policiais de inteligência da polícia militar e confirmaram a situação; QUE retornaram todos para quitinetes, onde os policiais novamente fizeram uma busca no mesmo local da noite anterior e novamente não encontraram nada de ilícito; QUE depois disto ainda foram na casa da tia do interrogando e também não encontraram nada de ilícito e vieram para a delegacia de polícia e quando estavam na sala de registro de boletins de ocorrência, um policial veio com uma bolsa preta de mão e tirou diversas porções de drogas de dentro da bolsa, bem como balança de precisão e disse que ‘AQUILO LÁ ERA PARA OS INCRIMINADOS’; QUE afirma que o interrogando e nem as pessoas conduzidas estão envolvidas com tráfico e que desconhece a origem das drogas e demais objetos não foram encontrados em sua posse ou com o interrogando; QUE o interrogando encontra-se com diversas lesões corporais, hematomas e escoriações em razão das agressões sofridas na noite de ontem e ontem (...)” (Id. n. 289632933, pp. 27-28).

No interrogatório judicial, Maikon também negou envolvimento com o tráfico de drogas. Afirmou que foi abordado juntamente com seu irmão Vinícius nas imediações de um cemitério, enquanto estavam em um veículo de transporte por aplicativo, ocasião em que não foi encontrado qualquer entorpecente com eles. Relatou que foram conduzidos diretamente ao (CISC), onde, segundo ele, os policiais apresentaram uma bolsa preta contendo drogas e uma balança de precisão, alegando que os objetos lhes pertenciam. Ressaltou, ainda, que os agentes não chegaram a ir até sua residência e que, mesmo que tivessem ido, nada seria localizado, pois não havia qualquer material ilícito no imóvel (Id. n. 289633375).

À vista das versões contraditórias apresentadas pelos recorrentes, impõe-se a análise criteriosa do conjunto probatório. Não obstante os apelantes neguem a prática delitiva, suas alegações não encontram respaldo nos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

Consoante já destacado, os depoimentos dos policiais militares se mostram coerentes entre si e estão em consonância com as demais provas inseridas nos autos, especialmente o auto de apreensão e os laudos periciais que atestaram a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida.

Nesse contexto, é importante ressaltar que os testemunhos prestados por agentes públicos que participaram da operação policial possuem valor probatório qualificado, sobretudo quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e quando ausentes elementos que indiquem eventual interesse em prejudicar os acusados.

À respeito do tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento por meio do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em igual sentido, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Esta Corte possui entendimento firme no sentido de que ‘é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório.’(AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014) (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.938.325/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 19 de outubro de 2021, data de publicação: 25 de outubro de 2021).

Ademais, cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

No caso em exame, restou demonstrado que os apelantes mantinham em depósito substância entorpecente (maconha) em quantidade significativa — 650g — fracionada em 33 (trinta e três) porções (uma de maior tamanho e 32 menores), além de possuírem balança de precisão e rolo de plástico filme, objetos comumente utilizados para o fracionamento e a embalagem da droga destinada à comercialização.

Ressalte-se, ainda, que a quebra judicial do sigilo de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos permitiu a extração de conversas entre um dos réus e terceiros, cujo teor, aliado aos demais elementos probatórios, confirma seu envolvimento com a traficância na região.

Tais circunstâncias, somadas ao contexto da apreensão e às informações prévias sobre a prática de tráfico no local, são suficientes para a configuração do delito imputado aos recorrentes, sendo desnecessária a prova da comercialização efetiva da substância, pois a simples manutenção em depósito, com finalidade de mercancia, já configura a conduta típica prevista no artigo 33 da Lei de Drogas.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, impondo-se a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas.

Adiante, os apelantes alegam que houve equívoco na fixação da pena-base, sustentando que o magistrado não poderia ter considerado a existência de apetrechos para o tráfico (balança de precisão e rolo de plástico filme) como circunstância desfavorável, por não estarem tais elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

No ponto, assiste-lhes razão.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se trecho da sentença quanto à dosimetria da pena-base dos recorrentes:

“(...)
Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão exposta na denúncia para, desse modo:

Condenar
os acusados
Genivaldo da Cruz Silva
,
Maikon Jonatan Soares da Motta
e
Vinicius Soares da Motta,
já qualificados nos autos, às penas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Passo a dosar a pena.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, são analisadas as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, também deverá ser observado o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do age
nte".

Do acusado Genivaldo da Cruz Silva.

A pena prevista ao delito é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, conforme o disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006.

Quanto à primeira fase
, observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao julgador levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, quantidade e variedade da droga, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica a majoração da pena.

Na hipótese, devem ser valoradas desfavoravelmente a (
i
)

quantidade (
33 porções
) de maconha, (
ii
)

devidamente
embaladas para a finalidade mercantil
, (
iii
) acompanhadas de uma
balança de precisão
(apetrecho utilizado), o que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorecem completamente o réu, já que traficava, em significativa quantidade, independentemente da natureza menos nociva, pois o maior risco à saúde, na hipótese, não repousa na intensidade do dano, e sim na gama de usuários que pode atingir, demandando maior rigor.

Nesse sentido é como tem se posiciona o Superior Tribunal Justiça: (...)

Na mesma linha, também tem se sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...)

Em prosseguimento, vislumbro que:

a) culpabilidade do réu
- como cediço, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos.
Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza
;

b) antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.
Vislumbro que o acusado é reincidente, conduta praticada antes dos fatos aqui apurados (
PEP -

0006837-30.2017.8.11.0055)
, circunstância que será analisada na segunda fase da dosimetria da pena).

c) conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social.
Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente, quanto a este quesito
;

d) personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.
Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do “homem” médio
;

e) motivos do crime
- é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis.
São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido
;

f) circunstâncias do crime
- relacionam-se como o “
modus operandi
”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros.
No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente;

g) o comportamento da vítima
-
Em nada contribuiu para a prática delituosa;

h) as consequências do crime
-
Foram normais à espécie

Nestes termos, considerando todo o exposto acima (causas objetivas e subjetivas),
EXASPERO A PENA-BASE
em 2/6 (dois sextos), atinente à
quantidade
(33 unidade) de entorpecentes apreendidos, pronto para a mercância e
existência de apetrechos para o tráfico
(balança e rolo de papel filme), nos termos do
art. 42 da Lei de Drogas
, o qual impõe ao julgador levar em consideração as circunstâncias retro mencionadas,
FIXANDO-A
, assim, no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

(...)

Do acusado Vinicius Soares da Motta.

A pena prevista ao delito é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, conforme o disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006.

Quanto à primeira fase
, observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao julgador levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, quantidade e variedade da droga, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica a majoração da pena.

Na hipótese, devem ser valoradas desfavoravelmente a (
i
)

quantidade (
33 porções
) de maconha, (
ii
)

devidamente
embaladas para a finalidade mercantil
, (
iii
) acompanhadas de uma
balança de precisão
(apetrecho utilizado), o que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorecem completamente o réu, já que traficava, em significativa quantidade, independentemente da natureza menos nociva, pois o maior risco à saúde, na hipótese, não repousa na intensidade do dano, e sim na gama de usuários que pode atingir, demandando maior rigor.

Nesse sentido é como tem se posiciona o Superior Tribunal Justiça: (...)

Na mesma linha, também tem se sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...)

Em prosseguimento, vislumbro que:

a) culpabilidade do réu
- como cediço, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos.
Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza
;

b) antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.
Vislumbro que o acusado é reincidente, conduta praticada antes dos fatos aqui apurados (
PEP -

0001859-59.2016.8.11.0050)
, circunstância que será analisada na segunda fase da dosimetria da pena).

c) conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social.
Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente, quanto a este quesito
;

d) personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.
Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do “homem” médio
;

e) motivos do crime
- é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis.
São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido
;

f) circunstâncias do crime
- relacionam-se como o “
modus operandi
”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros.
No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente;

g) o comportamento da vítima
-
Em nada contribuiu para a prática delituosa;

h) as consequências do crime
-
Foram normais à espécie

Nestes termos, considerando todo o exposto acima (causas objetivas e subjetivas),
EXASPERO A PENA-BASE
em 2/6 (dois sextos), atinente à
quantidade
(33 unidade) de entorpecentes apreendidos, pronto para a mercância e
existência de apetrechos para o tráfico
(balança e rolo de papel filme), nos termos do
art. 42 da Lei de Drogas
, o qual impõe ao julgador levar em consideração as circunstâncias retro mencionadas,
FIXANDO-A
, assim, no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

(...)

Do acusado Maikon Jonatan Soares da Motta.

A pena prevista ao delito é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, conforme o disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006.

Quanto à primeira fase
, observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao julgador levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, quantidade e variedade da droga, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica a majoração da pena.

Na hipótese, devem ser valoradas desfavoravelmente a (
i
)

quantidade (
33 porções
) de maconha, (
ii
)

devidamente
embaladas para a finalidade mercantil
, (
iii
) acompanhadas de uma
balança de precisão
(apetrecho utilizado), o que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorecem completamente o réu, já que traficava, em significativa quantidade, independentemente da natureza menos nociva, pois o maior risco à saúde, na hipótese, não repousa na intensidade do dano, e sim na gama de usuários que pode atingir, demandando maior rigor.

Nesse sentido é como tem se posiciona o Superior Tribunal Justiça: (...)

Na mesma linha, também tem se sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...)

Em prosseguimento, vislumbro que:

a) culpabilidade do réu
- como cediço, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos.
Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza
;

b) antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.
Vislumbro que o acusado é reincidente, conduta praticada antes dos fatos aqui apurados (
PEP -

2000197-69.2020.8.11.0055)
, circunstância que será analisada na segunda fase da dosimetria da pena).

c) conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social.
Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente, quanto a este quesito
;

d) personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.
Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do “homem” médio
;

e) motivos do crime
- é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis.
São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido
;

f) circunstâncias do crime
- relacionam-se como o “
modus operandi
”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros.
No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente;

g) o comportamento da vítima
-
Em nada contribuiu para a prática delituosa;

h) as consequências do crime
-
Foram normais à espécie

Nestes termos, considerando todo o exposto acima (causas objetivas e subjetivas),
EXASPERO A PENA-BASE
em 2/6 (dois sextos), atinente à
quantidade
(33 unidade) de entorpecentes apreendidos, pronto para a mercância e
existência de apetrechos para o tráfico
(balança e rolo de papel filme), nos termos do
art. 42 da Lei de Drogas
, o qual impõe ao julgador levar em consideração as circunstâncias retro mencionadas,
FIXANDO-A
, assim, no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
(...)” (Id. n. 289633391, pp. 10-19).

Conforme se extrai da sentença, o Juízo de origem exasperou a pena-base em 2/6 (dois sextos), considerando dois fundamentos: (i) a quantidade de entorpecentes apreendidos (33 porções de maconha, totalizando 650g); e (ii) a presença de apetrechos para o tráfico (balança de precisão e rolo de plástico filme).

Ocorre que o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 dispõe expressamente que, na fixação da pena, o magistrado deve considerar, com preponderância sobre os vetores do artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social do agente.

Verifica-se, portanto, que o dispositivo legal não contempla a existência de apetrechos para o tráfico como elemento autônomo apto a justificar a majoração da pena-base.

A apreensão de objetos como balança de precisão e rolo de plástico filme constitui indício da destinação mercantil do entorpecente, servindo para caracterização do próprio tipo penal, de modo que sua utilização como fundamento autônomo para exasperação da pena-base configura
bis in idem
.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – ILICITUDE DA PROVA – FLAGRANTE FORJADO E NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM EXPEDIÇÃO DE MANDADO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES, CORROBORADO PELA APREENSÃO DE OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO ILÍCITO [BALANÇA DE PRECISÃO E ÁCIDO BÓRICO] – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA.

(...) A elevada quantidade de ácido bórico, a despeito da sua relevância para a comprovação da destinação do entorpecente apreendido [mercancia], não presta para o recrudescimento da pena-base, notadamente porque o art. 42 da Lei n. 11.343/06 cita expressamente apenas a natureza e quantidade de substâncias e produtos ilícitos como circunstâncias preponderantes às previstas no art. 59 do CP (...)” (TJMT, Apelação n. 0006950-41.20208.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de fevereiro de 2022; data de publicação: 19 de fevereiro de 2022).

Ressalte-se, ainda, que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente” (REsp n. 1.976.266/SP). No caso, observa-se que o magistrado não seguiu tal diretriz, vez que justificou a exasperação da pena exclusivamente com base na quantidade do entorpecente apreendido.

Diante disso, considerando que os dois fundamentos utilizados na sentença para majorar a pena-base são inidôneos, impõe-se o afastamento da exasperação nos moldes estabelecidos pela instância de origem.

Contudo, à luz dos executivos de pena dos recorrentes, é necessário registrar:

Maikon Jonatan Soares da Motta (PEP 2000197-69.2020.8.11.0055) possui condenação na Ação Penal n. 0000407-91.2019.8.11.0055, pelo crime do artigo 147 do Código Penal, cujo fato ocorreu em 22.12.2018, com trânsito em julgado em 9.3.2020, circunstância que enseja a valoração negativa dos antecedentes.

Vinicius Soares da Motta (PEP 0001859-59.2016.8.11.0050) ostenta condenação nos autos da Ação Penal n. 0003843-64.2014.8.11.0045, pelos crimes do artigo 157, § 2º, do Código Penal e artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, por fato ocorrido em 3.7.2014, com trânsito em julgado em 27.10.2016, o que também autoriza a valoração negativa dos antecedentes.

Genivaldo da Cruz Silva (PEP 0006837-30.2017.8.11.0055) possui duas condenações: (i) na Ação Penal n. 0014611-48.2016.8.11.0055, pelo crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal, com fato ocorrido em 3.2.2016 e trânsito em julgado em 1º.4.2017, a ser valorado negativamente como antecedentes; e (ii) na Ação Penal n. 0016181-69.2016.8.11.0055, pelos crimes dos artigos 157, § 2º, I e II, do Código Penal, artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 (ECA) e pela contravenção penal do artigo 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, por fato de 15.4.2016 e com trânsito em julgado em 7.3.2018, circunstância que configura reincidência.

Adiante, examino as insurgências específicas do apelante Maikon Jonatan Soares da Motta. Inicialmente, requer o afastamento da agravante da reincidência, reconhecida com fundamento no executivo de pena n. 2000197-69.2020.8.11.0055, e, por consequência, sua exclusão da pena intermediária fixada na dosimetria.

No ponto, assiste-lhe razão.

Na sentença recorrida, o Juízo de primeiro grau reconheceu a reincidência do apelante com base no referido executivo de pena, decorrente da condenação proferida nos autos do processo n. 0000407-91.2019.8.11.0055, conforme demonstra o seguinte trecho:

“
Quanto à segunda fase
, vislumbro a presença da agravante da reincidência prevista no art. 61,
inciso I, do Código Penal, vez que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado (PEP n.
2000197-69.2020.8.11.0055
), motivo pelo qual
agravo a pena base
(1/6, sobre de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses) mantendo
a pena intermediária
em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
” (Id. n. 289633391, p. 19).

Ocorre que, como se verifica na documentação acostada aos autos, especialmente no Id. n. 289633407, a sentença condenatória no processo n. 0000407-91.2019.8.11.0055 foi proferida em 27 de março de 2019, mas somente transitou em julgado em 9 de março de 2020, de acordo o constante do respectivo executivo de pena (Seq. 1.1, fl. 273).

Por sua vez, o delito objeto da presente apelação foi praticado em 16 de maio de 2019, ou seja, após a prolação da sentença anterior, porém antes de seu trânsito em julgado.

Nos termos do artigo 63 do Código Penal, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

Destarte, a caracterização da reincidência exige, necessariamente, que o novo delito tenha sido cometido após o trânsito em julgado da condenação anterior — o que não ocorreu no caso em apreço, pois o crime em análise (16.5.2019) precede o trânsito em julgado da condenação anterior (9.3.2020).

A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base (...)” (TJMT, Apelação n. 0000026-46.2015.8.11.0048, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento 1º de agosto de 2025; data de publicação: 1º de agosto de 2025).

Logo, impõe-se o afastamento da agravante da reincidência reconhecida na sentença, por ausência dos pressupostos legais exigidos para sua caracterização.

Noutro ponto, a defesa de Maikon Jonatan Soares da Motta pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que o apelante é tecnicamente primário, não possui antecedentes criminais e não apresenta vínculos com organização criminosa ou dedicação a atividades ilícitas. Sustenta que o Juízo
a quo
afastou indevidamente o redutor, ao considerar equivocadamente a existência de reincidência. Alega, ainda, que, preenchidos os requisitos legais, a fração de redução da pena deveria ser fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), especialmente ante a quantidade de droga apreendida.

O pedido, todavia, não merece acolhimento.

Com efeito, a aplicação da referida minorante exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) ser o réu primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

No caso concreto, conforme já consignado, o réu possui condenação anterior nos autos da Ação Penal n. 0000407-91.2019.8.11.0055, circunstância que, por si só, afasta o requisito relativo aos bons antecedentes.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 2º e § 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME FECHADO. REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTICADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘A utilização da agravante da reincidência para majorar a pena e afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não caracteriza
bis in idem
’ ( AgRg no AREsp n. 1.637 .754/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 25/5/2020) (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 1.985.637/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data de julgamento: 14 de novembro de 2022; data de publicação: 17 de novembro de 2022).

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 5. O redutor do tráfico privilegiado é inaplicável ao caso, pois o réu ostenta reincidência penal, circunstância que, por si só, impede a concessão da benesse nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e da jurisprudência consolidada (...)” (TJMT, Apelação n. 0002433-92.2019.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 1º de agosto de 2025; data de publicação: 1º de agosto de 2025).

Além disso, ficou demonstrado que os apelantes mantinham em depósito 650g (seiscentos e cinquenta gramas) de maconha, fracionada em 33 (trinta e três) porções — uma de maior tamanho e 32 menores —, bem como dispunham de balança de precisão e rolo de filme plástico, utensílios comumente empregados na preparação e embalagem da droga para fins de comercialização, o que evidencia a dedicação a atividades ilícitas.

Sobre o tema, dispõe o Enunciado Orientativo n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”.

Diante desse cenário, incabível o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, o recorrente Maikon Jonatan Soares da Motta requer a fixação de regime prisional mais brando que o fechado para o início do cumprimento da pena.

O pleito não merece acolhida.

Isso porque as circunstâncias judiciais mostram-se desfavoráveis, nos termos do artigo 59 do Código Penal, combinado com o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Nessas condições, a fixação do regime fechado para o início da pena está em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, independentemente do
quantum
da pena aplicada.

Nesse sentido, confiram-se precedentes desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. APELO DESPROVIDO.

(...)

8. A pena aplicada, em patamar superior a 4 anos, aliada aos maus antecedentes, justifica a manutenção do regime inicial fechado (...)” (TJMT, Apelação n. 1011981-31.2022.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 31 de julho de 2025; data de publicação: 31 de julho de 2025).

Sendo assim, não há elementos que autorizem a fixação de regime prisional menos gravoso para o cumprimento da pena.

Por fim, passo à análise da dosimetria das penas.

O crime imputado aos recorrentes prevê pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, nos termos do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao recorrente
Maikon Jonatan Soares da Motta
:

Na primeira fase da dosimetria, valoram-se negativamente os antecedentes, diante da condenação proferida na Ação Penal n. 0000407-91.2019.8.11.0055, conforme registrado no executivo de pena n. 2000197-69.2020.8.11.0055. As demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras.

Exaspero a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo), aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022), fixando-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Por isto,
fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelas razões já expostas,
fixo o regime inicial fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do artigo 59 do Código Penal combinado com o artigo 42 da Lei de Drogas.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da pena superior a 4 (quatro) anos (art. 44, I, do CP), bem como a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Quanto ao recorrente
Vinicius Soares da Motta
:

Na primeira fase, a circunstância judicial valorada negativamente refere-se aos antecedentes, em razão da condenação na Ação Penal n. 0003843-64.2014.8.11.0045, constante no executivo de pena n. 0001859-59.2016.8.11.0050. As demais circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal foram consideradas neutras.

Aplico a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo), seguindo a mesma fundamentação acima referida, fixando-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas modificadoras. Por conseguinte,
fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se o
regime inicial fechado
, conforme o artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal e em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inviável a substituição por penas restritivas de direito (art. 44, I, do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77,
caput
, do CP).

Quanto ao recorrente
Genivaldo da Cruz Silva
:

Na primeira fase, valoraram-se negativamente os antecedentes, em razão da condenação imposta na Ação Penal n. 0014611-48.2016.8.11.0055, conforme consta do executivo de pena n. 0006837-30.2017.8.11.0055. As demais circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal foram consideradas neutras.

Exaspero a pena-base em 1/8 (um oitavo), fixando-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, em razão da condenação proferida na Ação Penal n. 0016181-69.2016.8.11.0055, com trânsito em julgado em 7.3.2018. Diante disso, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. Inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, ausentes causas modificadoras. Assim, mantenho a
pena definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o
regime inicial fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, combinado com os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista o
quantum
da pena (art. 44, I, do CP) e a reincidência (art. 44, II, do CP), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP).

Diante do exposto, e em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou parcial provimento aos recursos de apelação para readequar a dosimetria das penas, que ficam fixadas da seguinte forma: Maikon Jonatan Soares da Motta: 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa; Vinicius Soares da Motta: 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa; e Genivaldo da Cruz Silva: 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

No mais, mantém-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025